Tribunal: TJES
Processo: 0027575-73.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027575-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA DE VEÍCULO EM CRATERA ABERTA PARA OBRAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Paulo Henrique Moreira da Costa, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.679,00, lucros cessantes no montante de R$ 600,00 mensais pelo período de paralisação do veículo e danos morais fixados em R$ 20.000,00.

O autor sustenta que, na noite de 20 de novembro de 2017, trafegava pela Avenida Montanha, no bairro Planalto Serrano, quando seu veículo caiu em uma cratera de aproximadamente dois metros de profundidade, aberta para obra da apelante, sem a devida sinalização.

A concessionária alega inexistência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente. Pede, ainda, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos danos causados ao recorrido; (ii) definir se há comprovação dos danos materiais e lucros cessantes; e (iii) verificar a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das prestadoras de serviço público de direito privado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 130).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, mesmo sem relação direta de consumo, vítimas de eventos danosos causados pela prestação de serviço público estão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp nº 2.331.994/RJ).

Restou incontroverso nos autos que o buraco existente na via pública, decorrente de obra da apelante, não estava adequadamente sinalizado, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

Não há prova de culpa exclusiva da vítima ou de culpa concorrente, visto que a concessionária não apresentou elementos que afastassem sua responsabilidade pela ausência de sinalização.

O orçamento apresentado por concessionária autorizada da Fiat atestou a impossibilidade de recuperação do veículo, justificando a indenização com base na Tabela FIPE, entendimento já adotado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, Apelação Cível nº 0014880-72.2017.8.08.0011).

O contrato de locação do veículo juntado aos autos comprova os lucros cessantes, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, conforme o período de indisponibilidade do bem.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em razão da inexistência de graves lesões corporais ou exposição vexatória significativa do recorrido.

De ofício, deve ser ajustada a fixação dos honorários sucumbenciais, observando-se o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo seu percentual ser definido na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e determinar que o percentual dos honorários sucumbenciais seja fixado na liquidação do julgado.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, independentemente de serem consumidores diretos, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de sinalização adequada em obra realizada em via pública configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

A indenização por danos materiais pode ser fixada com base na Tabela FIPE quando a perda total do veículo for atestada por concessionária autorizada, independentemente da apresentação de múltiplos orçamentos.

A indenização por lucros cessantes deve ser apurada em liquidação de sentença, conforme o período de indisponibilidade do bem comprovado nos autos.

A fixação de honorários sucumbenciais em decisão ilíquida deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo seu percentual definido na liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 130 (RE nº 841.526/RS); STJ, AgInt no AREsp nº 2.331.994/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25/9/2023; STJ, REsp nº 1.708.325/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/5/2022; TJES, Apelação Cível nº 0014880-72.2017.8.08.0011; TJSP, AC nº 1006982-93.2020.8.26.0266; TJRJ, APL nº 0001217-64.2020.8.19.0037.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO LUAN OLMO FERREIRA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento os eminentes desembragadores na pessoa do presidente dessa turma. Cumprimento a excelentíssima senhora representante do Ministério Público, , colegas advogados, serventuários que auxiliam essa sessão aqui hoje. Muito boa tarde a todos.

Excelências, esse é um caso relativamente simples.

Só para contextualizá-los, meu cliente estava dirigindo, no dia 20 de novembro de 2017, o veículo dele, um veículo simples, um Fiat Uno Mille Fire, ano 2003, ou seja, a época do acidente já com 14 anos de uso.

Ele trafegava por uma das ruas do bairro Planalto Serrano, na Serra, um bairro periférico do município, quando, surpreendentemente, ele caiu com o veículo dele dentro de um buraco de dois metros de profundidade. Um buraco que, logicamente, foi aberto pela CESAN e não estava devidamente sinalizado.

No dia seguinte ao acidente, o acidente foi à noite, logo pela manhã, bem cedinho, meu cliente conseguiu, junto com a empresa que ele trabalhava, um caminhão MUC pra retirar, contatou a CESAN, e uma equipe da TV Gazeta esteve até o local. Foi feita uma reportagem, essa reportagem está anexa ao processo, o processo era físico inicialmente, então está numa mídia física cautelada o processo. A reportagem da TV Gazeta filmou o veículo dentro, filmou o local do acidente, viu que o local não estava sinalizado, tomou testemunhos de moradores da região. Moradores da região atestaram que o buraco havia sido aberto, a equipe havia saído do local e o buraco havia ficado daquele modo, aberto, sem nenhum tipo de sinalização.

Em razão desse ocorrido, meu cliente, na semana seguinte, já fez um requerimento administrativo para CESAN para ser ressarcido por conta do prejuízo causado ao seu veículo, que, para ser reparado, custava-se mais do que o veículo à época. Inclusive, há um orçamento anexado ao processo, um orçamento idôneo, realizado pela Fiat Podium, que é uma empresa idônea, histórico aqui no Espírito Santo, de representar a marca do veículo do autor, que constatou-se que o valor do reparo era superior ao valor do preço de mercado do veículo pela tabela FIP.

Pois bem, diante desse contexto, excelências, por não conseguir o ressarcimento administrativo, me procurou o apelado, ajuizei uma ação perante ao Juizado Especial Cível da Serra foi distribuída ao terceiro Juizado Especial Cível, sentença julgou procedente o pedido do autor de indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral, mas a CESAN recorreu dessa sentença. e alegou, já havia alegado em contestação, mas alegou em recurso também que essa era uma causa complexa, que demandaria perícia, realização de perícia no local, realização de perícia nesse veículo para verificar se de fato o dano era dessa monta e a turma recursal cautelosamente acolheu as alegações da CESAN e determinou a incompetência, julgou o juizado especial civil incompetente para julgar essa ação. Por isso nós estamos aqui hoje.

Então, Excelência, esse é um caso que já era para ter sido resolvido porque a CESAN, de forma surpreendente, digamos assim, não pediu nenhuma perícia nos autos do processo tramitando pelo rito comum, na justiça comum. O processo foi ajuizado em outubro de 2019, esse processo.

A CESAN não pediu perícia. Desde então, meu cliente está com esse veículo parado em garagem, porque não se sabe o desfecho desses autos. Então, desde o acidente, desde 2017, portanto, há praticamente oito anos, sete anos, meu cliente está com esse veículo parado, aguardando um desfecho. E a CESAN alegou em contestação e alega no recurso que ela teria sinalizado o local desse acidente, que teria prestado auxílio a esse acidente, que esse orçamento não seria idôneo.

Mas como eu disse, há provas robustas no processo, inclusive materializadas através dessa reportagem realizada pela TV Gazeta e televisionada à época, na televisão aberta, que filmou o local logo após a ocorrência do acidente, colheu depoimento de testemunhas, que mencionaram que no local não havia qualquer sinalização. A CESAN alega, inclusive, em recurso, alegou em contestação, que haveria uma sinalização formada por uma barreira de terra de 60 centímetros de altura, que na verdade não era barreira alguma, era a mera terra que foi retirada de dentro do buraco para a abertura daquela cratera.

Então excelências, pugno aqui. pela manutenção da sentença, nos exatos termos em que foi exarada, tanto no quanto indenizatório quanto ao dano material, quanto ao dano moral, justamente em razão de todo esse contexto fático de uma situação que, logicamente, era para ter sido resolvida e encerrada com a competência do Juizado Especial Cível, mas que foi trazida para cá por um excesso de defesa da CESAN, que alegou a necessidade de uma perícia que, no momento oportuno, nesses autos, ela não requereu.

Por isso, agradeço a atenção de vossa excelência e público pela manutenção da sentença nos exatos termos em que foi proferida.

Obrigado.

*

V O T O

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, em razão da sentença id. 9180426, por meio da qual o MM. Juiz de origem julgou procedentes os pedidos formulados por PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.679,00 (dez mil, seiscentos e setenta e nove reais), bem como lucros cessantes no patamar mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período que o veículo ficou parado e, ainda, indenização por danos morais, no importe de 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal, bem como a culpa exclusiva do recorrido, porquanto a via pública estava devidamente sinalizada.

Subsidiariamente, aduz a ocorrência de culpa concorrente.

Na sequência, assevera que não há prova dos danos materiais alegados.

Ao final, postula a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Versa a demanda em tela acerca de pretensão indenizatória formulada por Paulo Henrique Moreira da Costa em face da Companhia Espirito Santense de Saneamento, alegando, em síntese, que na noite do dia 20 de novembro de 2017 trafegava pela Avenida Montanha, no bairro Planalto Serrano, quando, de forma repentina, caiu com seu veículo, FIAT UNO MILLE FIRE, 4p, Chassi 9BD158225344861697, placa MQS 4788, na cor branca, em uma cratera de aproximadamente dois metros de profundidade, aberta para obra que estava sendo realizada pela recorrente.

Destacou que utilizava o veículo em local de trabalho, recebendo de seu empregador a quantia mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela locação do automóvel, para a execução de serviços dentro da empresa.

Acrescentou que a concessionária autorizada da Fiat concluiu pela impossibilidade de recuperação do veículo, posto que o valor dos reparos sobejariam o preço do próprio bem, sendo cobrado, desta forma, o montante previsto na tabela FIPE à época do acidente, perfazendo a quantia de R$ 10.679,00 (dez mil seiscentos e setenta e nove reais.

O magistrado
a quo
concluiu que a prestadora de serviços públicos responde pelos danos causados a terceiro, de modo que a Cesan, ao não realizar a sinalização adequada da obra em questão, deve arcar com os danos gerados ao autor, na forma do art. 14, do CDC.

Com efeito, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que
“a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal”
(Tema 130).

Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo com a concessionária de serviço público, as vítimas de evento danoso decorrente da prestação do serviço público
sujeitam-se à tutela do Código de Defesa do Consumidor
”
(AgInt no AREsp n. 2.331.994/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Da mesma forma, colhe-se que
“o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que
o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir
”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022).

Neste cenário, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva da recorrente, para sua configuração, mister se façam presentes o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

Da análise dos autos, resta incontroverso que havia um buraco aberto na Avenida Montanha, no bairro Planalto Serrano, em decorrência de obra da apelante, a qual, conforme imagens e reportagens acostadas às fls. 22/25, não estava devidamente sinalizada, tendo o recorrido naquele caído enquanto conduzia seu veículo à noite, o que não deixa margem de dúvida quanto ao dever de indenizar.

Lado outro, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, tampouco culpa concorrente, devendo ser mantida incólume a sentença que responsabilizou a recorrente, em razão do patente ato ilícito decorrente da ausência de sinalização adequada na via, a qual culminou nos danos experimentados pelo apelado.

Acerca do dano material, sustenta a apelante que não há comprovação nos autos de que houve perda total do veículo, não sendo adequada a utilização de apenas um orçamento para tal finalidade.

Contudo, consta orçamento à fl. 29 emitido por oficina autorizada da marca Fiat, onde restou concluído o seguinte:
“veículo com danos na estrutura e muito avariado não sendo possível sua recuperação”
.

Contra esse diagnóstico, a apelante não apresentou qualquer impugnação específica, apontando apenas a falta de outros orçamentos, quando esta Corte já reverberou que
“a jurisprudência permite se basear em apenas um orçamento para demonstração do valor a ser reparado materialmente”
, sobretudo quando
“pautado no orçamento apresentado de oficina especializada”
(TJES, Apelação Cível n. 0014880-72.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg: 16/03/2023).

Logo, não comporta reparo a conclusão pela indenização baseada na tabela FIPE à época do sinistro, face à expressiva avaria do automóvel, cujo montante do reparo superava seu próprio valor de mercado.

Em situação semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVASÃO DA VIA OPOSTA. COLISÃO FRONTAL. EMBRIAGUEZ. VIOLAÇÃO DE DEVER DE CUIDADO NO TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO DE MERCADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VI. No que pertine à quantificação dos danos materiais,
acertada a compreensão do juízo a quo ao acolher o pedido de indenização em montante equivalente ao da Tabela FIPE, haja vista que, em virtude das avarias sofridas, o orçamento de reparo alcançou valor superior ao de mercado, devendo-se considerar, portanto, a perda total do veículo
. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0010009-98.2014.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; julg: 14/06/2024)

Por conseguinte, no tocante aos lucros cessantes, observa-se às fls. 40/41 a juntada de contrato de locação de veículo, firmado entre o apelado e sua empregadora, o qual era utilizado para locomoção na execução dos serviços, mediante contraprestação mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo certo que, na condição de encarregado eletricista, auferindo adicional de periculosidade (fl. 37), laborava externamente, sendo plausível a dita locação do bem para locomoção na execução dos serviços.

Logo, não comporta acolhimento o pleito de afastamento da determinação de indenização pelos lucros cessantes suportados, devendo ser apurado em liquidação de sentença o período que o recorrido não pôde dispor do bem,
durante a vigência do vínculo empregatício respectivo
.

Na sequência, acerca do pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considero que comporta acolhimento.

No ponto, em que pese perfilhar o entendimento de que para que se possa falar em indenização por dano extrapatrimonial é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação, personalidade, sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados, - o que não se colhe d
o acervo probatório constante dos autos -, atenho-me, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, por analisar apenas a pretensão de minoração da dita condenação.

Com efeito, inexistindo demonstração de graves lesões corporais que pudessem evidenciar maior grau de dor e sofrimento ao apelado, bem como não comprovada a alegada exposição vexatória em mídia local, eis que sequer divulgados seus dados pessoais nas reportagens acostadas às fls. 24/26, entendo por ajustar o patamar indenizatório para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que proporcional e razoável, revelando-se consonante com as peculiaridades do caso concreto, sendo apto a exercer efeito pedagógico sobre a apelante, sem resultar no enriquecimento sem causa do recorrido.

A propósito, em situações semelhantes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUEDA DE VEÍCULO OCASIONADA POR BURACO EM VIA PÚBLICA POR DANO EM CANO DA SABESP
. LAUDO ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA CRATERA DO LOCAL OU DE INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS
. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais e materiais comprovados. Indenização pelo abalo moral bem valorada (R$ 5.000,00
). Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1006982-93.2020.8.26.0266; Ac. 15519714; Itanhaém; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; Julg. 25/03/2022; DJESP 04/04/2022; Pág. 3025)

APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelo autoral. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da CF. STF, RE nº 841.526/RS, em sede de repercussão geral. Pelas fotografias verifica-se que havia o buraco em via pública sem qualquer sinalização ou proteção. Omissão do ente público municipal. Juntados três orçamentos não impugnados pelo Município. Dano material comprovado e
dano moral caracterizado, diante do inegável prejuízo à autora, que ficou impossibilitada de utilizar o seu veículo, e pelo risco à integridade física que esteve exposta. Valor da indenização ora fixado em R$ 3.000,00
. Súmula nº 343 desta Corte. Precedente. Sentença reformada. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0001217-64.2020.8.19.0037; Nova Friburgo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Maria Aglae Tedesco Vilardo; DORJ 02/06/2023; Pág. 502)

Por fim, observo, de ofício, que o julgador
a quo
fixou a verba honorária sucumbencial, em desfavor da apelante, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, quando, todavia, ilíquido o julgado.

Nesta hipótese, incide o regramento previsto no §4º, II, do art. 85, do CPC, devendo a definição do percentual ser levada a efeito quando da respectiva liquidação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De ofício, determino que o percentual da verba sucumbencial seja fixado por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do relator.

*

vf
c

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027575-73.2019.8.08.0048

APTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APDO: PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, em razão da sentença id. 9180426, por meio da qual o MM. Juiz de origem julgou procedentes os pedidos formulados por PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.679,00 (dez mil, seiscentos e setenta e nove reais), bem como lucros cessantes no patamar mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo período que o veículo ficou parado e, ainda, indenização por danos morais, no importe de 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal, bem como a culpa exclusiva do recorrido, porquanto a via pública estava devidamente sinalizada.

Subsidiariamente, aduz a ocorrência de culpa concorrente.

Na sequência, assevera que não há prova dos danos materiais alegados.

Ao final, postula a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Versa a demanda em tela acerca de pretensão indenizatória formulada por Paulo Henrique Moreira da Costa em face da Companhia Espirito Santense de Saneamento, alegando, em síntese, que na noite do dia 20 de novembro de 2017 trafegava pela Avenida Montanha, no bairro Planalto Serrano, quando, de forma repentina, caiu com seu veículo, FIAT UNO MILLE FIRE, 4p, Chassi 9BD158225344861697, placa MQS 4788, na cor branca, em uma cratera de aproximadamente dois metros de profundidade, aberta para obra que estava sendo realizada pela recorrente.

Destacou que utilizava o veículo em local de trabalho, recebendo de seu empregador a quantia mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela locação do automóvel, para a execução de serviços dentro da empresa.

Acrescentou que a concessionária autorizada da Fiat concluiu pela impossibilidade de recuperação do veículo, posto que o valor dos reparos sobejariam o preço do próprio bem, sendo cobrado, desta forma, o montante previsto na tabela FIPE à época do acidente, perfazendo a quantia de R$ 10.679,00 (dez mil seiscentos e setenta e nove reais.

O magistrado
a quo
concluiu que a prestadora de serviços públicos responde pelos danos causados a terceiro, de modo que a Cesan, ao não realizar a sinalização adequada da obra em questão, deve arcar com os danos gerados ao autor, na forma do art. 14, do CDC.

Com efeito, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que
“a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal”
(Tema 130).

Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo com a concessionária de serviço público, as vítimas de evento danoso decorrente da prestação do serviço público
sujeitam-se à tutela do Código de Defesa do Consumidor
”
(AgInt no AREsp n. 2.331.994/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Da mesma forma, colhe-se que
“o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que
o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir
”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022).

Neste cenário, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva da recorrente, para sua configuração, mister se façam presentes o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

Da análise dos autos, resta incontroverso que havia um buraco aberto na Avenida Montanha, no bairro Planalto Serrano, em decorrência de obra da apelante, a qual, conforme imagens e reportagens acostadas às fls. 22/25, não estava devidamente sinalizada, tendo o recorrido naquele caído enquanto conduzia seu veículo à noite, o que não deixa margem de dúvida quanto ao dever de indenizar.

Lado outro, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, tampouco culpa concorrente, devendo ser mantida incólume a sentença que responsabilizou a recorrente, em razão do patente ato ilícito decorrente da ausência de sinalização adequada na via, a qual culminou nos danos experimentados pelo apelado.

Acerca do dano material, sustenta a apelante que não há comprovação nos autos de que houve perda total do veículo, não sendo adequada a utilização de apenas um orçamento para tal finalidade.

Contudo, consta orçamento à fl. 29 emitido por oficina autorizada da marca Fiat, onde restou concluído o seguinte:
“veículo com danos na estrutura e muito avariado não sendo possível sua recuperação”
.

Contra esse diagnóstico, a apelante não apresentou qualquer impugnação específica, apontando apenas a falta de outros orçamentos, quando esta Corte já reverberou que
“a jurisprudência permite se basear em apenas um orçamento para demonstração do valor a ser reparado materialmente”
, sobretudo quando
“pautado no orçamento apresentado de oficina especializada”
(TJES, Apelação Cível n. 0014880-72.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg: 16/03/2023).

Logo, não comporta reparo a conclusão pela indenização baseada na tabela FIPE à época do sinistro, face à expressiva avaria do automóvel, cujo montante do reparo superava seu próprio valor de mercado.

Em situação semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVASÃO DA VIA OPOSTA. COLISÃO FRONTAL. EMBRIAGUEZ. VIOLAÇÃO DE DEVER DE CUIDADO NO TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO DE MERCADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VI. No que pertine à quantificação dos danos materiais,
acertada a compreensão do juízo a quo ao acolher o pedido de indenização em montante equivalente ao da Tabela FIPE, haja vista que, em virtude das avarias sofridas, o orçamento de reparo alcançou valor superior ao de mercado, devendo-se considerar, portanto, a perda total do veículo
. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0010009-98.2014.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; julg: 14/06/2024)

Por conseguinte, no tocante aos lucros cessantes, observa-se às fls. 40/41 a juntada de contrato de locação de veículo, firmado entre o apelado e sua empregadora, o qual era utilizado para locomoção na execução dos serviços, mediante contraprestação mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo certo que, na condição de encarregado eletricista, auferindo adicional de periculosidade (fl. 37), laborava externamente, sendo plausível a dita locação do bem para locomoção na execução dos serviços.

Logo, não comporta acolhimento o pleito de afastamento da determinação de indenização pelos lucros cessantes suportados, devendo ser apurado em liquidação de sentença o período que o recorrido não pôde dispor do bem,
durante a vigência do vínculo empregatício respectivo
.

Na sequência, acerca do pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considero que comporta acolhimento.

No ponto, em que pese perfilhar o entendimento de que para que se possa falar em indenização por dano extrapatrimonial é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação, personalidade, sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados, - o que não se colhe d
o acervo probatório constante dos autos -, atenho-me, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, por analisar apenas a pretensão de minoração da dita condenação.

Com efeito, inexistindo demonstração de graves lesões corporais que pudessem evidenciar maior grau de dor e sofrimento ao apelado, bem como não comprovada a alegada exposição vexatória em mídia local, eis que sequer divulgados seus dados pessoais nas reportagens acostadas às fls. 24/26, entendo por ajustar o patamar indenizatório para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que proporcional e razoável, revelando-se consonante com as peculiaridades do caso concreto, sendo apto a exercer efeito
pedagógico sobre a apelante, sem resultar no enriquecimento sem causa do recorrido.

A propósito, em situações semelhantes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUEDA DE VEÍCULO OCASIONADA POR BURACO EM VIA PÚBLICA POR DANO EM CANO DA SABESP
. LAUDO ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA CRATERA DO LOCAL OU DE INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS
. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais e materiais comprovados. Indenização pelo abalo moral bem valorada (R$ 5.000,00
). Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1006982-93.2020.8.26.0266; Ac. 15519714; Itanhaém; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; Julg. 25/03/2022; DJESP 04/04/2022; Pág. 3025)

APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelo autoral. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da CF. STF, RE nº 841.526/RS, em sede de repercussão geral. Pelas fotografias verifica-se que havia o buraco em via pública sem qualquer sinalização ou proteção. Omissão do ente público municipal. Juntados três orçamentos não impugnados pelo Município. Dano material comprovado e
dano moral caracterizado, diante do inegável prejuízo à autora, que ficou impossibilitada de utilizar o seu veículo, e pelo risco à integridade física que esteve exposta. Valor da indenização ora fixado em R$ 3.000,00
. Súmula nº 343 desta Corte. Precedente. Sentença reformada. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0001217-64.2020.8.19.0037; Nova Friburgo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Maria Aglae Tedesco Vilardo; DORJ 02/06/2023; Pág. 502)

Por fim, observo, de ofício, que o julgador
a quo
fixou a verba honorária sucumbencial, em desfavor da apelante, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, quando, todavia, ilíquido o julgado.

Nesta hipótese, incide o regramento previsto no §4º, II, do art. 85, do CPC, devendo a definição do percentual ser levada a efeito quando da respectiva liquidação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De ofício, determino que o percentual da verba sucumbencial seja fixado por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)